Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. ART. 598 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITE. VIGÊNCIA.
1. Se existe no contrato a indicação do momento correto para a parte solicitar a rescisão sem causar prejuízo ao outro contratante, a observância é obrigatória, quando mais se não há indícios de qualquer ilegalidade no ajuste consensualmente acordado entre as partes. Ademais, havendo previsão de multa para a resolução fora do período ajustado, a orientação deve ser acatada.
2. Ausente comprovação de que a vontade das partes foi maculada por qualquer vício de consentimento, seja por erro do contratante, seja por dolo do contratado, deve-se prestigiar a boa-fé contratual e o Princípio do Pacta Sunt Servanda.
3. Ainda que o art. 598 do Código Civil estabeleça limite máximo de vigência para os contratos de prestação de serviço, o excesso temporal não anula o contrato, mas converge para a análise da disposição contratual que transborda a limitação legal.
4. Negou-se provimento ao recurso.